Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
Roubo circunstanciado. Furto. Ameaça. Provas. Pena.
1 - O depoimento da vítima, firme e seguro – de que o réu, com ameaça exercida com faca, roubou seu aparelho celular, furtou sua bicicleta e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave -, corroborado pelo reconhecimento fotográfico do réu e pelo depoimento do policial que participou das investigações, é suficiente para amparar o decreto condenatório.
2 – Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 - Apelação não provida.